Tribunal: TJDFT
Processo: 0752728-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 77605194) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Nathalia da Rocha Feitosa Soares e outros contra a ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela executada quanto ao laudo de avaliação, confeccionado por Oficial de Justiça, do imóvel localizado na QS 03, Rua 432, Lote 03, Águas Claras/DF, e homologou a estimativa de preço apresentada no referido laudo, fixando-a na quantia de R$ 2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil reais). Na decisão agravada, a magistrada de origem destacou o seguinte: A impugnação não merece acolhida. O oficial de justiça avaliador possui os conhecimentos técnicos da área em que atua. Não exerce a profissão baseado em "achismo" como alega a requerida. Veja-se que para a avaliação do imóvel empreendeu pesquisa de preço com imóvel semelhante, pesquisa de mercado junto à sítios de internet especializados, imobiliárias e corretores, além de consulta à entidades notoriamente vinculadas ao mercado imobiliário. Por outro lado, é notório os efeitos negativos da pandemia pela Covid-19 na economia do país. A alteração no preço dos imóveis não poderia ficar imune à crise econômica desencadeada. Por conseguinte, se mostra razoável e mesmo previsível a depreciação nos preços de imóveis para o ano 2020 em relação ao valor praticado em 2019, quando ainda o mercado imobiliário não sofria as duras consequências da pandemia. Ressalto que o procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador se mostrou técnico e adequado à avaliação realizada, já que se utilizou dos parâmetros e técnicas recomendados e usualmente adotados pelos profissionais da área para o desempenho da função. Portanto, não vislumbro erro na avaliação do imóvel e nem causa que justifique a realização de nova avaliação. Ante o exposto, homologo a avaliação realizada e fixo o preço do imóvel no valor avaliado, R$ 2.150.000,00 (dois milhões e centro e cinquenta mil reais). A parte credora requer a alienação do bem em hasta pública. Preclusa esta decisão, intime-se o Leiloeiro Público para designação de hasta para alienação do bem. (Id 77605194 do processo de referência) Em razões recursais (Id 22273615), a agravante alega, em suma, que o valor indicado pelo Oficial de Justiça para o bem não condiz com o valor de mercado atual, inclusive considerando outra avaliação também realizada por Oficial de Justiça deste Tribunal no ano de 2019, o qual indicou o preço do bem na quantia de R$ 2.380.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta reais). Afirma não fazer sentido a observação do Oficial do de Justiça sobre a pesquisa de preços com base na Comissão de Valores Imobiliários, porquanto a “respectiva comissão não serve como parâmetro para venda de imóvel entre particulares”, visto que “atua de forma a regulamentar o mercado financeiro, conciliando interesses de investidores e empresas de capital aberto”. Salienta que, mesmo com os problemas causados pela pandemia da Covid-19, os imóveis registraram alta em seus valores, diante da redução da taxa SELIC e das taxas de juros, o que tornou o cenário positivo para compra de imóveis. Fala que a avaliação de imóveis deve seguir normas técnicas, destacando a distinção entre preço, valor e oferta. Cita a importância da localização do imóvel avaliado, que se encontra em área nobre deste Distrito Federal. Diz que “a Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) divulgou, boletim totalmente o oposto ao do Sr. Oficial de Justiça, ou seja, que o mercado imobiliário cresceu”, inclusive, no qual foi apontada valorização dos bens imóveis nesse período de pandemia. Afirma ter o juízo de origem homologado laudo de avaliação do imóvel com base em preço vil, o que é vedado pelas normas processuais. Aduz que “o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos produzidos nos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil”. Indica a ocorrência dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entende ser “necessária a suspensão imediata da execução para que não se designe hasta pública enquanto não se houver a reavaliação do bem penhorado”. Argumenta sobre a norma prevista no art. 874 do CPC que prevê a execução menos gravosa para a parte executada. Ao final, formula os seguintes pedidos: i) Preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo, até ulterior decisão destacando-se a reversibilidade da decisão, no sentido de que ocorra a suspensão da sobre o imóvel de matrícula 246.723, haja vista, a existência de prejudicialidade externa sobre o imóvel penhorado, pois está em discussão o real valor. Sendo necessária a cassação imediata de qualquer medida de atos expropriatórios, bem como a imediata comunicação ao Juízo de Piso, conforme possibilidade prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. ii) No mérito, o aceite por este Juízo dos motivos apresentados pela Agravante para a reforma da r. decisão agravada, vem requerer a suspensão imediata da execução sobre o bem penhorado, bem como que seja reformada a decisão que homologou o valor de avaliação do imóvel penhorado, devendo ser considerado o vslor de acordo com padrões razoáveis de avaliação do bem em mercado, sob pena de prejuízos irreversíveis Agravante, homologando o valor do imóvel em R$ 2.380.000,00 (Dois milhões, trezentos e oitenta mil de reais), conforme id 74845861 do processo de origem, por ser medida de direito e justiça. Preparo recolhido (Id 22273617). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do processo de referência (autos n. 0002914-57.2017.8.07.0006), verifico ter sido a decisão agravada exarada no dia 19/11/2020, às 17:46:51 horas, e, malgrado o agravante tenha afirmado, nas razões recursais, ter sido ela “publicada no dia 24/11/2020 findando o prazo para a interposição do presente recurso no dia 16/12/2020” (Id 22273615, p. 3), no exame dos expedientes do processo lançados no sistema PJe de primeira instância, constato ter sua publicação no Diário Eletrônico ocorrido no dia 20/11/2020, às 15:40:19 horas. O que se efetivou no dia 24/11/2020 fora o registro da ciência do advogado no sistema PJe quanto à decisão agravada. Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC[1] estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 23 de novembro de 2020 (segunda-feira), ao passo que o termo final se deu em 14/12/2020 (segunda-feira), considerando, inclusive, o feriado forense do dia 8/12/2020 (terça-feira). Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 16/12/2020 (Id 22273615), concluo encontrar-se o presente agravo de instrumento intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[4]. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)